Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600467-61.2024.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
11/12/2025
Número: 0600467-61.2024.6.16.0186

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 29/10/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - Eleição Proporcional, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Percentual de
Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600467-61.2024.6.16.0186, que julgou improcedente (art. 487, inc. I, do NCPC) o pedido formulado
na presente ação de investigação judicial eleitoral ajuizada por Federação Brasil da Esperança de
Colombo em face de Izabete Cristina Pavin (presidente do MDB de Colombo), Angela Maria Uber,
Elisângela Franco Rios, Gregory Luiz Agner Silva Vidal, Wagner Sabino, Fábio Alves de Amaral,
José Luiz Cordeiro de Souza, Evanilda Lourdes de Almeida, Genésio Coelho das Neves, Luciane
Simões de França, Élcio Augustinho Surdi, Joselita Caldeira Mota, Solange Borges de Souza
Santos, Ademilson Aparecido Surdi, Nivaldo Paris, Mauricio Bertolino, Rubens Gregório Marques,
Miguel da Silva e Adriano Ferreira Freitas.(Ação de investigação judicial eleitoral ajuizada por
Federação Brasil da Esperança de Colombo em face dos recorridos acima nominados, em razão de
suposta fraude à cota de gênero decorrente do registro da candidata Angela Maria Uber no pleito
para vereador desta urbe no ano de 2024. Em apertada síntese, alegou a parte investigante que a
referida candidata Angela foi inscrita no pleito eleitoral apenas com a finalidade de cumprimento
simulado da regra eleitoral que exige a observância de cota de gênero (art. 10, § 3º, da Lei n.
9.504/97), o que se comprovaria pela captação de quantidade ínfima de votos (apenas nove), bem
assim pelo fato de nem mesmo a própria candidata ter votado nela mesma. Aduz, ainda, que não
houve movimentação financeira relevante da campanha de Angela, que não houve campanha de
Angela em meio digital e que a candidata foi registrada antes da aprovação do seu nome em
convenção, apenas com o objetivo de cumprimento formal da regra eleitoral da cota de gênero).
RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Federação Brasil da Esperança de Colombo
(EMBARGANTE)
MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
ADRIANO FERREIRA FREITAS (EMBARGADO)

MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MIGUEL DA SILVA (EMBARGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
RUBENS GREGORIO MARQUES (EMBARGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MAURICIO BERTOLINO (EMBARGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NIVALDO PARIS (EMBARGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ADEMILSON APARECIDO LEAL (EMBARGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ELCIO AUGUSTINHO SURDI (EMBARGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
GENESIO COELHO DAS NEVES (EMBARGADO)

MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
JOSE LUIZ CORDEIRO DE SOUZA (EMBARGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
FABIO ALVES DE AMARAL (EMBARGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
WAGNER SABINO (EMBARGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
GREGORY LUIZ AGNER SILVA VIDAL (EMBARGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
SOLANGE BORGES DE SOUZA SANTOS (EMBARGADA)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
JOSELITA CALDEIRA MOTA (EMBARGADA)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
LUCIANE SIMOES DE FRANCA (EMBARGADA)

MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
EVANILDA LOURDES DE ALMEIDA (EMBARGADA)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ELISANGELA FRANCO RIOS (EMBARGADA)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ANGELA MARIA UBER (EMBARGADA)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
IZABETE CRISTINA PAVIN (EMBARGADA)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
ALBERTO MARSICANO JUNIOR (TERCEIRO
INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44809574
11/12/2025
11:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44809574 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 11/12/2025 11:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121111084263400000043746370
Número do documento: 25121111084263400000043746370
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/12/2025 13:55:16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.831

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600467-61.2024.6.16.0186 – Colombo – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
EMBARGANTE: Federação Brasil da Esperança de Colombo
ADVOGADO: MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO - OAB/PR128164
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
EMBARGADA: IZABETE CRISTINA PAVIN
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
EMBARGADA: ANGELA MARIA UBER
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
EMBARGADA: ELISANGELA FRANCO RIOS
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
EMBARGADO: GREGORY LUIZ AGNER SILVA VIDAL
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
EMBARGADO: WAGNER SABINO
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
EMBARGADO: FABIO ALVES DE AMARAL
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545

Num. 44809574 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 11/12/2025 11:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121111084263400000043746370
Número do documento: 25121111084263400000043746370
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/12/2025 13:55:16
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
EMBARGADO: JOSE LUIZ CORDEIRO DE SOUZA
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
EMBARGADA: EVANILDA LOURDES DE ALMEIDA
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
EMBARGADO: GENESIO COELHO DAS NEVES
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
EMBARGADA: LUCIANE SIMOES DE FRANCA
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
EMBARGADO: ELCIO AUGUSTINHO SURDI
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
EMBARGADA: JOSELITA CALDEIRA MOTA
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
EMBARGADA: SOLANGE BORGES DE SOUZA SANTOS
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
EMBARGADO: ADEMILSON APARECIDO LEAL
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
EMBARGADO: NIVALDO PARIS
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545

Num. 44809574 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 11/12/2025 11:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121111084263400000043746370
Número do documento: 25121111084263400000043746370
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/12/2025 13:55:16
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
EMBARGADO: MAURICIO BERTOLINO
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
EMBARGADO: RUBENS GREGORIO MARQUES
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
EMBARGADO: MIGUEL DA SILVA
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
EMBARGADO: ADRIANO FERREIRA FREITAS
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
TERCEIRO INTERESSADO: ALBERTO MARSICANO JUNIOR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO.
MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I - CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a recurso
eleitoral, julgando procedente ação de investigação judicial eleitoral por fraude à cota de
gênero nas eleições proporcionais de 2024.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos vícios de omissão e de
contradição no acórdão embargado, a fim de permitir sua integração e eventual alteração.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44809574 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 11/12/2025 11:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121111084263400000043746370
Número do documento: 25121111084263400000043746370
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/12/2025 13:55:16
III.I. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo defesa sua utilização como
sucedâneo recursal para manifestação de mero inconformismo.
III.II. Não se caracteriza omissão quando a decisão judicial é clara, suficientemente
fundamentada e resolve integralmente a controvérsia. O órgão julgador não está obrigado
a enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de,
em tese, infirmar a sua conclusão, nos termos do artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de
Processo Civil.
III.III. Não há contradição, uma vez que as questões apontadas não decorrem do conteúdo
do acórdão embargado, mas traduz mera tentativa de rediscutir o mérito em razão de
inconformismo.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recursos conhecidos e desprovidos.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j.
26/6/2023, DJE: 28/6/2023;
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.597.299/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, J.
23/05/2017, DJe 16/06/2017.
V.II. Legislação
Código Eleitoral, art. 275;
Código de Processo Civil, arts. 489, §1º, IV, 1.022 e 1.025;
Lei Complementar nº 64/90, art. 22, XIV;
Constituição Federal, art. 93, IX.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/12/2025

Num. 44809574 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 11/12/2025 11:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121111084263400000043746370
Número do documento: 25121111084263400000043746370
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/12/2025 13:55:16

RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Federação Brasil da Esperança de
Colombo, Izabete Cristina Pavin e Ângela Maria Uber e Outros em face do venerando
Acórdão nº 68.609 que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso eleitoral
interposto pela Federação Brasil da Esperança de Colombo, para jugar procedente a
presente ação de investigação judicial eleitoral.
A decisão reconheceu a fraude na candidatura de Ângela Maria Uber e determinou a
cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP do Partido
Movimento Democrático Brasileiro de Colombo, referente ao pleito proporcional de
2024, declarando-se a nulidade dos votos obtidos pela agremiação nas eleições
proporcionais do mesmo ano. Como consequência, foi ordenada a recontagem dos
quocientes eleitoral e partidário, com a cassação do diploma do candidato eleito Elcio
Augustinho Surdi e dos suplentes vinculados ao DRAP. Além disso, foi declarada a
inelegibilidade de Ângela Maria Uber e de Izabete Cristina Pavin pelo prazo de oito
anos subsequentes às eleições municipais de 2024, nos termos do art. 22, inciso XIV,
da Lei Complementar nº 64/1990.
A embargante, Federação Brasil da Esperança de Colombo, busca sanar omissão no
acórdão para fins de integração. Para isso, requer a inclusão da transcrição da
propaganda de rádio de Ângela Maria Uber, bem como a explicitação de que a
gravação foi realizada por um narrador, e não pela própria candidata, fato que,
segundo sustenta, reforça o caráter fictício da candidatura (ID 44773655).
Nas contrarrazões, Ângela Maria Uber e outros requerem o desprovimento dos
embargos de declaração opostos pela Federação Brasil da Esperança de Colombo (ID
44777547).
A embargante, Izabete Cristina Pavin, sustentou que: a) apesar do conjunto probatório
dos autos, o acórdão não esclarece de que forma concluiu pela inexistência de atos
efetivos de campanha, configurando omissão na valoração das provas; b) o acórdão
ignora ou contraria as justificativas apresentadas por Ângela quanto à simplicidade de
sua campanha e à ausência de uso das redes sociais; c) há omissão no acórdão ao
não considerar a possibilidade de Ângela ter se equivocado no momento da votação,
votando primeiro na legenda de sua candidata à prefeita e somente depois para
vereadora; d) ao utilizar indícios isolados para concluir pela candidatura fictícia, o
acórdão é omisso em demonstrar como a soma das circunstâncias alcança o nível de
prova robusta exigido para caracterizar fraude à cota de gênero; e) há omissão quanto
ao não enfrentamento de precedentes desta egrégia Corte em casos nos quais a

Num. 44809574 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 11/12/2025 11:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121111084263400000043746370
Número do documento: 25121111084263400000043746370
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/12/2025 13:55:16
candidata também não votou em si mesma, mas a fraude foi afastada por ausência de
prova cabal de simulação; f) a imposição de inelegibilidade sem prova clara da ciência
e anuência da embargante viola os princípios da individualização da pena e da
presunção de inocência, além de carecer da fundamentação exigida para sanção
dessa gravidade; g) se as instâncias anteriores e o voto vencido não identificaram
prova robusta da fraude, é contraditório concluir que a embargante tinha ciência da
suposta candidatura fictícia; h) o v. acórdão incorre em omissão ao desconsiderar o
princípio da autonomia partidária, que assegura às agremiações a gestão discricionária
de seus recursos, inclusive aqueles do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC. Requereu, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos
para reformar o acórdão no tocante à decretação da sua inelegibilidade, diante da
ausência de prova robusta de sua ciência e anuência com a alegada fraude à cota de
gênero (ID 44773571).
Os embargantes, Ângela Maria Uber e outros, alegaram, em síntese, que: a) o v.
acórdão embargado apresenta omissão e deve ser integrado com manifestação
expressa sobre o conjunto probatório reconhecido na sentença, especialmente quanto
aos atos de campanha realizados por Ângela, às provas documentais apresentadas,
ao relato do informante Alberto Marsicano Júnior e à coerência de seu depoimento
pessoal, sob pena de nulidade por omissão e violação ao art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal e ao art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil;
b) é necessário sanar a omissão quanto à aplicação do princípio da proporcionalidade
e aos precedentes do egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e do colendo
Tribunal Superior Eleitoral que exigem interpretação restritiva da fraude à cota de
gênero, reforçando que a punição não pode se basear em presunções abstratas, mas
em provas concretas e contextualizadas; c) o v. acórdão embargado não enfrentou
precedentes do egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, proferidos em casos
análogos, nos quais a candidata também não votou em si mesma e, ainda assim, a
fraude foi afastada ante a inexistência de provas cabais de simulação de candidatura;
d) o v. acórdão deve ser integrado para distinguir de forma clara os critérios da Súmula
nº 73 do TSE, reconhecendo que a existência de atos efetivos de campanha e a
regularidade das contas afastam a presunção de fraude, sob pena de desvirtuar a
finalidade protetiva da norma e punir injustamente candidaturas femininas legítimas,
em afronta à proporcionalidade e à segurança jurídica; e) há omissão ao desconsiderar
a existência de dois votos para o MDB, legenda da candidata a prefeita Izabete
Cristina Pavin, na seção eleitoral onde Ângela votou, o que evidencia a possibilidade
de equívoco da investigada no momento da votação; f) existe contradição no v.
acórdão ao presumir que a experiência política da candidata em 2008 seria suficiente,
por si só, para afastar a hipótese de erro na votação;
g) o acórdão também é omisso ao não enfrentar o princípio da autonomia partidária e
a discricionariedade das agremiações na gestão dos recursos de campanha, incluindo
os provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
Requereram, ao final, o conhecimento e o provimento dos embargos para sanar as
omissões apontadas, com efeitos modificativos, a fim de restabelecer a sentença que
julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral. Subsidiariamente,
requerem pronunciamento expresso sobre todas as matérias de direito e dispositivos

Num. 44809574 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 11/12/2025 11:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121111084263400000043746370
Número do documento: 25121111084263400000043746370
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/12/2025 13:55:16
legais suscitados, para fins de prequestionamento. Por fim, pugnaram pelo
reconhecimento de que a situação dos presentes autos não difere dos precedentes do
egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, nos quais não se reconheceu fraude à
cota de gênero, embora as candidatas também não tenham votado em si mesmas (ID
44773645).
Nas contrarrazões, a Federação Brasil da Esperança de Colombo requer a rejeição
dos embargos de declaração opostos por Izabete Cristina Pavin, Ângela Maria Uber e
demais recorrentes (ID 44780031).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento dos recursos, por considerar que inexistem os vícios apontados pelos
embargantes (ID 44792977).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhecem-se dos recursos interpostos.
II.II. DOS VÍCIOS ALEGADOS PELOS EMBARGANTES
Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral e do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial
para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material.
Por decisão omissa, o artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil
considera aquela que deixar de se manifestar sobre tese firmada em casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso, ou incorra em
qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º do mesmo codex.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta que:
Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente
fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando
encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais
da controvérsia em exame (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de
28/6/2023).
Todavia, a decisão embargada encontra-se plenamente fundamentada. O acórdão
examinou de maneira adequada o conjunto probatório, reconhecendo a ocorrência de
fraude à cota de gênero com base em elementos firmes e consistentes.

Num. 44809574 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 11/12/2025 11:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121111084263400000043746370
Número do documento: 25121111084263400000043746370
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/12/2025 13:55:16
Embora os embargantes aleguem que, em outros precedentes desta Corte, afastou-se
a configuração de candidatura fictícia quando a candidata não votou em si mesma, no
caso concreto este colendo Tribunal analisou as particularidades da situação
envolvendo a investigada.
Destacou-se que Ângela Maria Uber já havia concorrido ao cargo de vereadora em
Colombo no ano de 2008, ocasião em que obteve 368 votos, circunstância que
fragiliza a alegação de que teria se confundido no momento da votação.
Registrou-se que é de conhecimento geral que o sistema eletrônico de votação exibe a
fotografia e o nome do candidato antes da confirmação do voto, o que torna
inverossímil que alguém efetivamente interessado em se eleger não perceba que está
prestes a confirmar o voto em terceiro e não em si próprio.
Enfatizou-se, ainda, que Ângela não pode ser considerada alguém desinformada, pois
exerceu o cargo de diretora de escola por 17 anos, experiência que evidencia seu
nível de instrução e capacidade de discernimento.
Assim, a ausência de voto em si mesma, aliada ao perfil da candidata e à experiência
prévia em outro pleito, afasta a hipótese de equívoco e reforça o caráter simulado da
candidatura.
Somou-se a isso a inexistência de qualquer prova de realização de atos de campanha.
Não há registro de participação em eventos públicos, reuniões partidárias ou
depoimentos testemunhais que confirmem a distribuição de materiais como
“santinhos”, “colinhas”, adesivos ou qualquer pedido de voto feito pela candidata.
Consta, também, que a investigada sequer compareceu à convenção partidária que
definiu os candidatos. Embora o comparecimento não seja requisito legal para validade
da candidatura, a completa ausência de participação em momento relevante do
processo eleitoral indica desinteresse e falta de engajamento, reforçando o caráter
meramente formal da postulação.
As fotografias apresentadas pela defesa igualmente não demonstram atuação efetiva
da investigada, pois consistem em versões digitais, sem qualquer imagem de material
impresso, sobretudo diante da alegação de que a candidata não realizou campanha
nas redes sociais.
A simples veiculação de propaganda em rádio e a foto de um windbanner,
desacompanhadas de atos concretos de campanha, são insuficientes para afastar a
conclusão de fraude. Tais elementos são meramente formais e não revelam
engajamento real, nem esforço mínimo para obtenção de votos.
Ademais, a relação de materiais doados à campanha da investigada não menciona
windbanners, e a prestação de contas tampouco contém despesas relativas a esse
item, o que reforça a inconsistência das informações apresentadas.

Num. 44809574 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 11/12/2025 11:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121111084263400000043746370
Número do documento: 25121111084263400000043746370
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/12/2025 13:55:16
Quanto à aplicação da inelegibilidade a Izabete Cristina Pavin, registrou-se que sua
anuência restou demonstrada. Na qualidade de dirigente partidária responsável pelos
atos formais do processo eleitoral, ela subscreveu o Demonstrativo de Regularidade
de Atos Partidários - DRAP relativo aos candidatos do MDB em Colombo e
posteriormente assinou documento indicando Ângela Maria Uber para vaga
remanescente, evidenciando participação direta na formação da chapa, na indicação
da candidata e, por consequência, na ilicitude.
Ressaltou-se também que a investigada afirmou, em depoimento pessoal, ter sido
convidada por Izabete para integrar a chapa proporcional, o que reforça o vínculo entre
ambas e a participação da dirigente no lançamento da candidatura fictícia.
No tocante à propaganda eleitoral em rádio, o acórdão consignou que, por estar
dissociada de qualquer ato concreto de campanha, sua mera existência não afasta a
fraude.
Assim, não há omissão que justifique a transcrição da gravação no acórdão, nem a
necessidade de mencionar que a locução não foi feita pela própria candidata.
Importa destacar que, consoante o art. 489, §1º, IV, do CPC, não se exige do julgador
o exame individualizado de todos os argumentos apresentados, mas apenas daqueles
capazes de modificar a conclusão adotada, o que foi devidamente observado.
O acórdão enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, analisando os fundamentos
jurídicos e os indícios fáticos relevantes.
Diante disso, não prosperam as alegações de omissão.
A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna, ou seja, deve
decorrer de incompatibilidade lógica entre as premissas, os fundamentos e as
conclusões expostos no próprio julgado.
Nesse sentido, veja-se o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça:
[...]
A contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao
julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as
conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade
no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se
presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento
processual vocacionado para sanar eventual error in judicando.
[...]
(EDcl no AgInt no REsp 1.597.299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
Segunda Turma, J. 23/05/2017, DJe 16/06/2017)
Embora o acórdão tenha adotado entendimento diverso da sentença de primeiro grau

Num. 44809574 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 11/12/2025 11:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121111084263400000043746370
Número do documento: 25121111084263400000043746370
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/12/2025 13:55:16
e do voto vencido, a decisão embargada não apresenta incompatibilidade lógica entre
premissas, fundamentos e conclusões.
Como já exposto, o colegiado analisou adequadamente as provas e reconheceu a
fraude à cota de gênero com base em elementos consistentes, como a falta de
comprovação de atos de campanha, a inexistência de material impresso efetivamente
recebido, a apresentação apenas de conteúdo digital apesar da ausência de atividade
em redes sociais e o fato de a candidata não ter votado em si mesma.
Como se pode notar, a insurgência dos embargantes não se refere propriamente a
vícios que justifiquem a interposição de embargos de declaração, mas expressa
apenas inconformismo com o conteúdo do julgamento e com as conclusões nele
firmadas.
Dessa forma, inexistindo qualquer vício a ser sanado por esta via integrativa, impõe-se
o desprovimento dos recursos, mantendo-se incólume o conteúdo do acórdão
embargado.
Para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consideram-se
incluídas no presente acórdão todas as matérias suscitadas pelos embargantes com o
objetivo de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo
Civil, mesmo que a decisão não as tenha enfrentado de forma expressa.

DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos embargos
de declaração opostos pela Federação Brasil da Esperança de Colombo, Izabete
Cristina Pavin, Ângela Maria Uber e outros.
Julgados estes primeiros embargos de declaração, e em consonância com a
orientação
do
TSE na
TUTELA
CAUTELAR
ANTECEDENTE
0600950-
77.2025.6.00.0000, determina-se, colegiadamente, o imediato cumprimento do
acórdão.

OSVALDO CANELA JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Num. 44809574 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 11/12/2025 11:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121111084263400000043746370
Número do documento: 25121111084263400000043746370
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/12/2025 13:55:16

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600467-61.2024.6.16.0186 - Colombo - PARANÁ - RELATOR (A):
DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - EMBARGANTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA DE COLOMBO - Advogados do(a) EMBARGANTE: MELISSA GONINI DE MATTOS
LEAO - PR128164, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A,
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550,
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A - EMBARGADA: IZABETE CRISTINA PAVIN -
Advogados do(a) EMBARGADA: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - PR38609-A, MARCELO
BUZATO - PR22314-A - EMBARGADOS(AS): GREGORY LUIZ AGNER SILVA VIDAL, WAGNER
SABINO, FABIO ALVES DE AMARAL, JOSE LUIZ CORDEIRO DE SOUZA, GENESIO COELHO
DAS NEVES, ELCIO AUGUSTINHO SURDI, ADEMILSON APARECIDO LEAL, NIVALDO PARIS,
MAURICIO BERTOLINO, RUBENS GREGORIO MARQUES, MIGUEL DA SILVA, ADRIANO
FERREIRA FREITAS, ANGELA MARIA UBER, ELISANGELA FRANCO RIOS, EVANILDA
LOURDES DE ALMEIDA, LUCIANE SIMOES DE FRANCA, JOSELITA CALDEIRA MOTA,
SOLANGE BORGES DE SOUZA SANTOS - Advogados dos(as) EMBARGADOS(AS): MARIA
VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, LUISA SAPIECINSKI GUEDES -
PR124827, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.12.2025.